Tribunal: CARF
Processo: 15868.720098/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720098/2016-68
ACÓRDÃO
2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa
por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à
Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito
Administrativo. (Súmula Carf no 02).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até
o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes
também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de
ofício (Súmulas Carf no 04 e 108).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
Está correta a lavratura do termo de sujeição solidária passiva, atribuída ao
cônjuge, quando há nos autos comprovação de vínculo deste com a
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 016-77.443, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2012, 2013 a 2014
– por verificar ganho de capital nas alienações ocorridas no período.
No curso da mesma ação fiscal foram lançados os seguintes autos de infração:
 Processo no 15868.720095/2016-24 – esposo MANOEL MANSUR MENDES –
omissão de rendimentos – depósito bancário – AC 2012 - Recurso Voluntário
julgado em 04/03/2020, (Acórdão 2201-006.232) por unanimidade de votos
negou provimento ao recurso.
 Processo no 15868.720099/2016-11 – contribuinte VILMA APARECIDA
ROSSAFA MENDES – omissão de rendimentos – depósito bancário – AC 2012
- Recurso Voluntário pendente de julgamento.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
3
 Processo no 15868.720094/2016-80 – esposo MANOEL MANSUR MENDES –
ganho de capital - AC 2012, 2013 e 2014 - Recurso Voluntário julgado em
04/03/2020, (Acórdão 2201-006.234) por unanimidade de votos negou
provimento ao recurso.
 Processo no 15868.720098/2016-68 – contribuinte VILMA APARECIDA
ROSSAFA MENDES – ganho de capital - AC 2012, 2013 e 2014 - Recurso
Voluntário pendente de julgamento.
 Processo no 15868.720096/2016-79 – esposo MANOEL MANSUR MENDES –
omissão de rendimentos de atividade rural – AC 2013 e 2014 – Recurso
Voluntário provido em parte para reduzir a multa de ofício à 75%.
 Processo no 15868.720100/2016-07 - contribuinte VILMA APARECIDA
ROSSAFA MENDES - omissão de rendimentos de atividade rural – AC 2013 e
2014 – desistiu do recurso voluntário por adesão à transação.
A impugnação foi apresentada em 19/01/2017 (e-fls. 253 a 263) alegando,
conforme relatoria da decisão recorrida:
Cientificada do lançamento em foco em 22/12/2016 (fl. 250), o representante da
interessada apresentou impugnação de fls. 253/263, em 19/01/2017, aduzindo,
em síntese, o que se segue:
Informa, inicialmente, a existência de “diversas nulidades presentes tanto na
confecção do Auto de Infração em si quanto no lançamento tributário, que levam
à sua extinção”
Acusa que o “crédito tributário constituído neste Auto de Infração é nulo, uma vez
que o fisco se ampara em meras suposições, não logrando êxito em comprovar de
forma cabal a prática do fato gerador imputado à impugnante, merecendo ser
desconsiderado.”
Requer a extinção do presente auto de infração, tendo em vista ter decorrido
lapso de tempo superior a 120 dias para sua conclusão, que segundo acredita,
“todo Procedimento Fiscal tem prazo certo de validade, conforme dispõe o art. 11
da Portaria RFB 1.687/2014”. Conclui, portanto, ser nulo o presente auto de
infração.
Requer, ainda, a nulidade do lançamento, uma vez que entende ter sido
descumprido o determinado no art. 9o do PAF (Decreto 70.235/72), sendo que o
auto de infração “contempla em seu bojo o imposto (IRPF), bem como a
penalidade imposta em razão do suposto inadimplemento do tributo cobrado
(juros e multas).”.
Quanto ao mérito alega o impugnante, que a multa aplicada de 75% deve ser
cancelada, uma vez que é sabido que o lançamento de ofício “é efetuado pela
autoridade fiscal nas hipóteses em que há indícios de fraude perpetrada pelo
contribuinte consistente na não apresentação de declaração, intenção de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
4
falsidade, erro, dolo, fraude ou simulação, dentre outras”. Não tendo havido
dolo/fraude por parte da contribuinte, a multa deve ser cancelada, além do valor
ser abusivo e ter caráter confiscatório.
Requer o cancelamento dos juros sobre a multa de ofício, por não haver previsão
legal para sua ocorrência.
Peticiona:
“a) seja julgado improcedente o lançamento tributário, em razão da
ausência de comprovação de omissão na apuração de ganho de capital.
b) o cancelamento das penalidades impostas no percentual de 75%, prevista
no art. 44,1, da Lei 9.430/96, em razão da não ocorrência de dolo, erro e/ou
vícios por parte do Impugnante, bem como em razão do caráter
confiscatório e ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade;”
A autoridade fiscal lavrou, em 21/12/2016, o Termo de Sujeição Passiva Solidária
(fls. 242/243), em nome de MANOEL MANSUR MENDES, com fundamento no
artigo 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), estando o interesse comum
consubstanciado, uma vez que a contribuinte e MANOEL MANSUR MENDES são
casados sob o regime de comunhão de bens, na vigência da Lei 6.515/77, e que
após o casamento adquiriram, exploraram e alienaram, os seguintes imóveis:
- 1/5 do Imóvel Rural Denominado Fazenda Marea, Localizado No Município
de Aporé – GO;
- Imóvel Urbano, Lote 174, Da Quadra 09, Rua Marechal Rondon, Jardim
Estados Unidos Em Jales – SP; e
- 1/4 do Imóvel Rural Denominado Fazenda Strada, Localizada No Município
de Aporé – GO
Em sua defesa, o cônjuge, MANOEL MANSUR MENDES, apresenta impugnação de
fls. 270/296, através de um procurador, alegando, em apertada síntese o que se
segue:
O fato de a autoridade fiscal ter adotado como premissa que a união conjugal
entre o impugnante e a contribuinte Vilma Aparecida Rossafa Mendes, os quais
após o casamento adquiriam, exploraram e alienaram imóveis, não comprova
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária, enquadrado no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
Frisa que MANOEL MANSUR MENDES não possui qualquer interesse comum no
fato gerador praticado pela contribuinte Vilma Aparecida Rossafa Mendes.
Informa que apesar de VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES e MANOEL MANSUR
MENDES, serem casados na vigência da Lei 6.515/77, como informam as
escrituras dos imóveis vendidos, “a d.Fiscalização não logrou êxito na
configuração dos elementos que evidenciariam a existência desse vínculo
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
5
característico do interesse comum, pois se baseou apenas na relação conjugal
para atribuir solidariedade passiva ao impugnante”.
Acrescenta que MANOEL MANSUR MENDES nunca agiu em conluio com a
contribuinte “de forma a prejudicar o Fisco, não havendo margem, portanto, para
se falar em interesse comum na realização do fato gerador praticado pela
contribuinte Vilma Aparecida Rossafa Mendes.”.
Cita como exemplo de interesse comum, pessoas que possuam um mesmo imóvel
e sejam responsáveis pelo pagamento de seu IPTU. Em suas palavras:
“12. Conforme orienta Paulo de Barros Carvalho, a expressão interesse
comum, sendo vaga, "não é um roteiro seguro para a identificação do nexo
que se estabelece entre os devedores da prestação tributária", ou seja, para
efeito da solidariedade deve prevalecer o critério de que duas ou mais
pessoas estejam colocadas sob uma mesma hipótese de incidência
tributária, como ocorre no caso do IPTU incidente sobre um mesmo imóvel,
pertencente a várias pessoas.
” “13. Em outras palavras, não basta que haja um suposto interesse
genérico, mas sim um interesse jurídico, no qual há direitos e deveres
comuns entre as pessoas situadas em um mesmo lado da relação jurídica
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.”
“15. Logo, a solidariedade que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN
pressupõe que não haja bilateralidade no centro do fato jurídico tributário,
ou seja, pressupõe que os partícipes do fato tributado não estejam em
posições contrapostas, com objetivos antagônicos.”
Afirma, acreditando que o auto foi lavrado com multa qualificada que “somente é
possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum (art. 124, I do
CTN) nos lançamentos fiscais se a Autoridade Fiscal demonstrar que os sujeitos
passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus
resultados em caso de fraude.”
O representante da contribuinte repete exaustivamente, durante toda sua
impugnação, que MANOEL MANSUR MENDES “não tem interesse no fato gerador
praticado pela contribuinte Vilma Aparecida”, “não praticou o fato gerador em
conjunto com a contribuinte Vilma Aparecida Rossafa Mendes”. Afirma que “este
não teve sequer conhecimento da prática do fato gerador, tampouco o realizou
em conjunto com a contribuinte.”.
Acrescenta que “... além da inexistência de prova material, o d. Fiscal não logrou
em comprovar qualquer relação jurídica, de interesse comum, entre o impugnante
e a contribuinte Vilma Aparecida Rossafa Mendes”
Acusa que houve violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária,
em razão da imputação de responsabilidade solidária inexistente à luz do Código
Tributário Nacional.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
6
Cita o art. 150, I, da Constituição Federal e informa que “a autoridade
administrativa/fiscal somente pode cobrar ou aumentar tributos que estejam
instituídos em lei, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade tributária.”
Conclui que restou “demonstrada a violação ao princípio da tipicidade, pois a
autoridade fiscal imputou responsabilidade solidária inexistente à luz do Código
Tributário Nacional, tendo em vista que o elemento "interesse comum" presente
no art. 124,1, indispensável à responsabilização solidária, não ocorreu no presente
caso.”.
Os demais tópicos de sua impugnação são idênticos aos apresentados na
impugnação da contribuinte em epígrafe.
Cita e transcreve ao longo das duas impugnações, doutrina e jurisprudência.
(grifos originais)
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 305 a 322) está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no
caso de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito não se revestindo
das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no
inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A matéria não foi objeto de lançamento, motivo pelo qual não cabe o seu exame.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
É de se manter a sujeição passiva solidária atribuída ao cônjuge, Manoel Mansur
Mendes, quando há nos autos comprovação de vínculo com a situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
7
As decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
Igualmente improfícuas as decisões judiciais, pois não fazem coisa julgada sobre
os demais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e aquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no
11.417/2006
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/05/2017 (e-fl. 325). Em 30/05/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 329 a
339. O devedor solidário apresentou Recurso Voluntario às e-fls. 342 a 368. Ambos os recursos
aduzem motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF
no 02.
 PRELIMINAR
 Nulidade por falta de comprovação inequívoca do fato gerador
Alega a recorrente que “o Fisco limitou-se a imputar fato inexistente à Recorrente,
delegando a responsabilidade ao autuado de provar a inexistência do crédito tributário”.
Aduz ainda que o Fisco não realizou “diligência robusta no sentido de averiguar os
fatos que ensejaram a presente autuação fiscal. Deveria ele ter agido no sentido para constatar se
houve a ausência do pagamento da exação fiscal ora perseguida”
A decisão de piso destaca o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, que enumera as
causas de nulidade, bem como destaca o art. 10 do mesmo normativo com as informações
obrigatórias no auto de infração e relata pela procedência da ação fiscal:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
8
A contribuinte foi diversas vezes intimada a apresentar provas sobre a venda
dos imóveis (fl. 210), cujo o ganho de capital é objeto deste auto de infração, bem
como apresentou documentos sobre os imóveis, tendo, inclusive, concordado
com o cálculo do auditor responsável em relação à apuração do ganho de capital
da Fazenda Strada, conforme se depreende da leitura do Relatório Fiscal às fls.
200/211.
Anteriormente às intimações enviadas à contribuinte, as mesmas questões foram
direcionadas ao cônjuge MANOEL MANSUR MENDES, proprietário de 50% das
parcelas dos imóveis pertencentes ao casal, através de Intimações realizadas no
processo n.o 15868.720.094/2016-80, sendo que as respostas, acompanhadas de
documentos, oferecidas por Manoel, foram enviadas à interessada, para
conhecimento e complementação de qualquer informação que julgasse
relevante (fls. 62/68).
Conclui-se, portanto, que o presente auto de infração foi lavrado baseado
estritamente nas informações e documentos apresentados pela contribuinte,
conforme se verifica da leitura dos autos, sendo totalmente descabida a
alegação do impugnante de que a autoridade fiscal se apoiou em suposições
para efetuar o lançamento.
(grifos não originais)
No caso concreto, o Auto de Infração é perfeitamente compreensível, estando
devidamente motivado e de forma que todas as formalidades essenciais relacionadas à sua
lavratura foram atendidas, tais como: a qualificação do sujeito passivo, a descrição sumária da
infração, o dispositivo legal da multa aplicada, o valor da multa, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula.
Atendendo, pois, as exigências do art. 142 do CTN.
Conclui-se pela inexistência de nulidades no lançamento.
 Prorrogação do prazo para conclusão do procedimento fiscal
Alega a recorrente que o prazo de conclusão do procedimento fiscal ultrapassou o
prazo de 120 dias, afrontando o art. 11 da Portaria RFB no 1.687, de 2014.
O assunto já foi devidamente esclarecido na decisão de piso:
No que tange aos prazos de validade do Mandado de Procedimento Fiscal e de
suas prorrogações, são assim disciplinados conforme artigos 11 e 12 da Portaria
RFB n.o 1.687 de 17 de setembro de 2014:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes
prazos de duração:
I - Cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização; II - Sessenta
dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
9
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art.
5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do
procedimento de fiscalização far-se-á a partir da data da emissão do TDPF,
salvo nos casos de emissão de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a
partir da data de início do procedimento fiscal.
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado
em termo próprio, com a ciência do sujeito passivo.
Percebe-se que o representante da contribuinte, ao citar o art. 11 em sua
impugnação (fls. 256/257), ateve-se, tão somente, ao caput do art. 11, ignorando
o § 1o do referido artigo, bem como no artigo 12, da mesma Portaria, nos quais se
encontra expresso de maneira inequívoca, que os prazos de que trata o caput
poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal e serão
contínuos e que o procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão.
(grifos originais)
 Tributo e penalidade em um único auto de infração
Foi argumentado nulidade do auto -de-infração por ofensa ao art. 9o do Decreto
70.235/72, por abranger tributos e penalidades em um mesmo instrumento.
Decreto no 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
10
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime
especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único
para todos os tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (grifei)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
O assunto também foi devidamente esclarecido na decisão de piso:
Depreende-se da leitura atenta do referido texto legal que a exigência do crédito
tributário e a aplicação da penalidade isolada, leia-se, multa isolada, a qual não foi
aplicada no presente processo, serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento distintos.
(...)
Conforme se extrai do dispositivo normativo supratranscrito, o auto de infração
deve conter, obrigatoriamente, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável; de fato, não faria sentido apurar a diferença de imposto decorrente de
infração em um instrumento e a multa, em cujo cálculo aplica-se um percentual
sobre esta diferença, em outro instrumento.
Observe-se, ainda, a existência de permissivo legal no § 1o do art. 9o, no sentido
de que, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova, os autos de infração e as notificações de lançamento, formalizados em
relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo.
Constata-se assim que, em sua leitura do texto do artigo 9o do Decreto no
70.235/1972, o impugnante destaca uma expressão do dispositivo normativo,
ignorando a interpretação teleológica e sistêmica das normas, para deduzir que
deve ser lavrado um auto de infração para o tributo e outro para a penalidade, em
conclusão totalmente equivocada.
(grifos originais)
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
11
 MÉRITO
Aplicação da taxa Selic na remuneração dos juros de mora
Os juros de mora constituem em uma remuneração que o sujeito passivo deve ao
erário como forma de reparar os danos causados pelo atraso no pagamento das obrigações
tributarias, tal qual disciplinado no art. 161 do CTN.
A instituição da taxa Selic foi feita pela Lei no 9.065, de 1995, que determinou que, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, seriam equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
A aplicação dos juros de mora é obrigatória para a Autoridade Fiscal, conforme
determinação do art. 142 do CTN, sempre que se verifique o pagamento intempestivo do tributo
devido.
No âmbito do CARF o assunto da aplicação da taxa Selic está pacificado na Súmula
no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inclusive sobre a multa de ofício, conforme Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No âmbito judicial também foi entendido pela legitimidade da aplicação da taxa
Selic:
[...]. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários.
Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da
anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da
ADI 2.214, Rei. Min. Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o
tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (Supremo
Tribunal Federal – STF - em sessão realizada em 18/5/2011 - Recurso
Extraordinário no 582.461-SP, relatoria do senhor Ministro Gilmar Mendes)
(grifos não originais)
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
12
 Responsabilidade Tributária Solidária
No recurso apresentado pelo devedor solidário os argumentos são idênticos aos
apresentados na impugnação, com ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos
motivos da decisão de piso, razão pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento
Interno do CARF.
Abaixo transcrevo alguns trechos da decisão, com a qual concordo e as adoto como
minha razão de decidir.
O cônjuge da contribuinte, MANOEL MANSUR MENDES, apresenta impugnação de
fls. 270/296, através de seu procurador, no qual rechaça o Termo de Sujeição
Passiva Solidária por não subsistir a uma análise acurada de seus fundamentos,
seja pela ausência de prova quanto ao seu interesse econômico na suposta
sonegação, seja pela interpretação errônea e aplicação do disposto no art. 124,
inciso I, do CTN. Sustenta que o referido dispositivo requer a existência de
interesse jurídico na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária,
e não o interesse econômico, como quis a fiscalização, o que significa que o
sujeito passivo deve realizar a hipótese de incidência tributária, isto é, praticar o
fato gerador. Declara que Manoel “não teve sequer conhecimento da prática do
fato gerador, tampouco o realizou em conjunto com a contribuinte.”.
(...)
Conclui que a solidariedade a que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN
pressupõe que não haja bilateralidade no centro do fato jurídico tributário, ou
seja, pressupõe que os partícipes do fato tributado não estejam em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos.
(...)
Acerca da responsabilidade solidária, assim dispõe o CTN em seu artigo 124, in
verbis:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem
O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o
que define, segundo o inciso I, o aparecimento da responsabilidade solidária.
A solidariedade está limitada ao nexo com a situação fática contida na outorga de
competência constitucional. Ou seja, não se pode compelir a pagar tributo uma
pessoa que não tenha ao menos participado indiretamente da realização de um
fato tributário ou que não tenha qualquer vinculação com o fato típico.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
13
Conforme se depreende da leitura dos autos Manoel Mansur Mendes, CPF
770.312.297-15, é casado em regime de comunhão de bens, na vigência da Lei
6.515/77 com a contribuinte.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 200/211, Manoel Mansur Mendes foi intimado
no processo n.o15868.720094/2016-80 a informar e a apresentar documentos
sobre os mesmos imóveis, objetos do presente processo. Apresentou matrícula
dos imóveis, analisou o Demonstrativo de Ganho da Apuração dos Ganhos de
Capital – Bens Imóveis apresentado pela
Fiscalização para a Fazenda Marea e não se manifestou, apresentou
Demonstrativo de Ganho da Apuração dos Ganhos de Capital – Bens Imóveis para
a Fazenda Strada, informou, em resposta à intimação recebida sobre as
benfeitorias realizadas na Fazenda Strada, informou que não foram realizadas
benfeitorias na Fazenda Marea, etc.
Assim sendo, não há como dizer que Manoel Mansur Mendes desconhecia o fato
gerador e não teve relação com o seu acontecimento.
Todos os três imóveis,1/5 do imóvel rural Fazenda Marea, do Imóvel urbano, Lote
174 no Jardim Estados Unidos em Jales, e 1/4 do imóvel Fazenda Strada,
pertencem, conforme atestam as escrituras públicas 50% a Manoel Mansur
Mendes e a Vilma Aparecida Rossafa Mendes, que são casados em regime de
comunhão de bens, na vigência da Lei 6.515/77.
O lucro na alienação desses imóveis foi dividido entre o casal.
Numa ocorrência de venda, onde marido e mulher são os proprietários e os
vendedores, resta claro que os dois estão no mesmo polo da relação, possuem
os mesmos objetivos e os mesmos interesses, estando caracterizado, portanto o
interesse em comum.
No próprio acórdão prolatado pelo STJ, transcrito pelo impugnante às fls.
274/275, consta como exemplo de “interesse comum”, a incidência do IPTU em
que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Transcrevemos:
“Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais
pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em
posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo polo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico
da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem
os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos
prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (g.n.)
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
14
Princípio da Capacidade Contributiva, previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição
Federal, existe para proteger o cidadão contra os abusos do poder do Estado.
(...)
Trata-se de uma verdadeira limitação ao poder do Estado de instituir tributos, já
que é de aplicação imperativa, sendo dirigido ao Poder Legislativo, que deve
tomar em consideração tal preceito, quando da feitura das leis.
A fixação do montante dos tributos e das penalidades aplicáveis é atribuição do
legislador. Uma vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa
aplicá-la.
Assim, não compete ao auditor fiscal responsável pelo lançamento tampouco à
esta instância administrativa de julgamento à análise sobre a matéria, pois o
princípio dirige-se exclusivamente ao legislador ordinário, e não ao aplicador da
lei.
(grifos não originais)
Registre-se que o processo no 15868.720094/2016-80, relativo ao ganho de capital,
no mesmo período destes autos (AC 2012 a 2014), com o lançamento do crédito tributário em
nome do cônjuge MANOEL MANSUR MENDES, também teve a lavratura de Termo de Sujeição
Passiva Solidária, em nome de VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES. Foram apresentados
Recursos Voluntário tanto pelo contribuinte como pela responsável solidária, com argumentos
muito similares aos analisados aqui e, o Acórdão proferido por este Conselho, turma 2201, em
04/03/2020, por unanimidade de votos, negou provimento aos Recursos.
 Multa confiscatória
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, por decorrência da determinação do art. 142
do CTN, devem ser aplicados, obrigatoriamente, pela Autoridade Fiscal, sempre que verificar o
descumprimento da obrigação de declarar o crédito tributário devido.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e não para pautar o executor na aplicação da lei, que tem
sua atividade vinculada à legislação posta, em respeito a legalidade estrita.
Ademais, nos termos do Súmula Carf no 02, este Conselho não tem competência
para conhecer matérias que tratem da inconstitucionalidade de lei tributária.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte os recursos voluntários, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.606 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2016-68
15
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 385
DF CARF MF
Original